Tribunal: CARF
Processo: 14033.000371/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000371/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.655 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
BRASIL TELECOM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, é inaplicável o
instituto da denúncia espontânea (CTN-138), visto que o fisco já tem
conhecimento da inadimplência do crédito - auto constituído pela entrega da
DCTF - o que descaracteriza a espontaneidade.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Luciano Bernart e Bárbara Santos Guedes. A Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça (suplente convocada), não votou em razão do Conselheiro Leonardo Luis Pagano
Gonçalves já haver proferido seu voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.654, de 20 de julho de 2021,
prolatado no julgamento do processo 14033.000373/2008-73, paradigma ao qual o presente processo
foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000371/2008-84
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.655 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000371/2008-84

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp apresentada, em que o despacho decisório
homologou parcialmente a compensação pleiteada. O motivo foi que o débito constante na
declaração estava já vencido, e a multa incidente sobre o mesmo não fora considerado no
momento do pedido.
Em manifestação de inconformidade, alega haveria a denúncia espontânea do art.
138 do CTN aplicável ao caso. Alega também que, por erro, consignou o mês errado do direito
pleiteado.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade.

É o relatório do que entendo necessário.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme se verifica nos autos, o recurso voluntário é tempestivo e
atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o
conheço.
A matéria em apreço nos autos envolve pedido de compensação do
contribuinte, em que os débitos informados foram declarados vencidos,
sem o devido acréscimo de multa de mora devido. Após análise, houve
imputação parcial, e a compensação homologada parcialmente, por conta
de não haver direito creditório disponível para extinguir integralmente o
débito. Quanto ao direito creditório, não há nenhuma objeção e foi
integralmente reconhecido nos autos.
A defesa da agora recorrente é essencialmente apelar para o art. 138 do
CTN, em que, no seu entender, haveria denúncia espontânea, e por
conseguinte, dispensa da multa de mora.

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.655 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000371/2008-84

Contudo, divirjo desta posição.

O art. 138 do CTN é taxativo na sua disposição que a denúncia
espontânea deve ser acompanhada do pagamento do tributo1.
Não há condições de considerar a compensação como forma de
pagamento por se tratar de uma extinção do crédito tributário, pois há
outras modalidades de extinção elencados no art. 156 do CTN.
Igualmente, não há, até o momento, nenhuma norma no âmbito do
Ministério da Fazenda e nem precedente que vincule este Conselho para
tal entendimento de se aceitar tal situação.
Inclusive, há decisão do E. STJ do tema em sentido contrário ao
pleiteado pela recorrente:
AgInt no REsp 1568857/PR AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL 2015/0297768-0
Relator: Ministro OG FERNANDES
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 16/05/2017
Data da Publicação: DJe 19/05/2017
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 138 DO
CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A compensação tributária não se equipara a pagamento de
tributo para fins de aplicabilidade do instituto da denúncia
espontânea regido pelo art. 138 do CTN. Precedentes: EDcl nos
EDcl no AgRg no REsp 1.375.380/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe30/11/2016; AgRg no REsp
1.461.757/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 17/9/2015; AgRg no AREsp 174.514/CE, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/9/2012.

1 rt. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.655 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000371/2008-84

3. Agravo interno a que se nega provimento. (grifamos)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães
(Presidente), Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram com o
Sr. Ministro Relator.
REsp 1657437/RS RECURSO ESPECIAL 2017/0046101-0
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 04/04/2017
Data da Publicação: DJe 25/04/2017
EMENTA
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "o instituto da
denúncia espontânea é perfeitamente aplicável aos casos em que o
pagamento do tributo é realizado através da compensação" (fl.
665, e-STJ).
2. A Segunda Turma do STJ no julgamento do REsp 1.461.757/RS,
de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, firmou o
entendimento de que "a extinção do crédito tributário por meio de
compensação está sujeita à condição resolutória da sua
homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se
efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado,
havendo incidência, de consequência, dos encargos moratórios.
Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de
homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou
responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento
de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais,
por isso que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN".
3. Recurso Especial provido.(grifamos)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça: ""A Turma, por unanimidade, deu provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a).
Ministro(a)-Relator(a)."Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques, Assusete Magalhães (Presidente) e Francisco
Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator."

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.655 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000371/2008-84

Ou seja, tal decisão segue a linha que difere a situação de pagamento e
compensação para fins de reconhecimento da denúncia espontânea.
Neste sentido, deve haver a aplicação de multa de mora no caso concreto,
o que acarretaria um crédito menor do que o débito declarado/confessado
(incluindo a multa de mora) em PER/Dcomp. Seria um caso de
imputação proporcional, que está perfeitamente legal.

Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital